Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711451-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO BEZERRA DE PINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO BEZERRA DE PINHO contra decisão de ID 229326067 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza – CE. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 70246130, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 70595983. Brevemente relatados, decido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante a parte agravante deixou de apresentar documentos imprescindíveis à avaliação de sua capacidade econômica. A despeito da determinação expressa de apresentação de extratos bancários dos últimos meses, bem como de efetiva comprovação da renda mensal recebida, a parte agravante se resumiu a juntar relatórios médicos (ID 70595987) e declaração de Imposto de Renda do último exercício (ID 70595986), que se revela insuficiente para a completa avaliação da hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora